Tribunal: TJMT
Processo: 1024899-87.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024899-87.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TRANSPORTES RODO KIKO LTDA - CNPJ: 05.655.828/0001-00 (APELANTE), FRANCIANE RAMOS MOREIRA - CPF: 018.929.891-07 (ADVOGADO), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/1998. TRANSPORTE DE MADEIRA COM DENOMINAÇÃO E VOLUMETRIA DIFERENTE DA CONSTANTE NA GUIA FLORESTAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. TESE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS CRITERIOSAMENTE. FIXAÇÃO DA MULTA DE ACORDO COM O VALOR DA CARGA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARACER MINISTERIAL.

A divergência entre os dados descritos na DANFE e DOF e a carga transportada, torna inválida e, portanto, desautoriza o transporte de produtos florestais.

A materialidade e autoria delitiva foram comprovadasnos autos.

Inviável a
revisão do valor
arbitrado na sentença condenatória, quando obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e é aplicado de acordo com o valor da carga apreendida sem a devida documentação.
Sobre a fixação de valores, dispõe o STJ:
“(...) 2. O valor da multa aplicada deve corresponder ao volume de madeira transportada sem a devida
documentação.(...)
”
(
STJ -
REsp n.o 1.637.082/
RO –
rela
.Ministra Regina Helena Costa –
DJe
. 02/12/2016
).

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95
c.c
.
art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025